Tribunal: TJMT
Processo: 0000061-70.2012.8.11.0093
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000061-70.2012.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MANOEL APARECIDO NAZARIO - CPF: 887.120.441-72 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), FABIO LEANDRO GALINDO - CPF: 841.177.021-49 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA – JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL – APLICAÇÃO DO ART. 67 DA LEI Nº 12.651/12 – DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – SENTENÇA DECLARADA NULA E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– RECURSO PROVIDO.

1. O art. 67 da Lei nº 12.651/12 alterou no ordenamento jurídico ao permitir a diminuição das áreas de reservas legais em percentuais inferiores até a data de 22 de julho de 2008, ou seja, permitiu a manutenção do desmatamento ilegal até a referida data para os imóveis com até quatro módulos fiscais. Tal situação encontra em confronto direto com o que dispõe o art. 225,
“caput”
da Carta Magna e permite um retrocesso à preservação.

2. O art.67 da Lei nº 12.651/12 é direcionado às áreas de reserva legal. Ao analisar a exordial, bem como os documentos que instruem o presente feito, constata-se que os fatos que desencadearam a presente Ação Civil Pública foi a prática de extração ilegal de madeira (em desacordo com o que foi autorizado pelo poder público).

3. Em nenhum momento, o Apelante questiona desmatamento em área de reserva legal. Logo, a sentença proferida pelo juízo
a quo
incorreu em julgamento
extra petita
, haja vista ter julgado de forma diversa do pedido.

4. Recurso de Apelação provido com retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000061-70.2012.811.0093, julgou sem resolução do mérito por perda superveniente de interesse processual, uma vez que o art. 67 da Lei nº 12.651/2012 trouxe anistia para aqueles desmates ocorridos em áreas de reservas legais até quatro módulos fiscais.

Em suas razões recursais (Id. 25043984), sustenta o Apelante a inaplicabilidade do art. 64 da Lei nº 12.651/2012, pois tal dispositivo legal é direcionado às áreas de reserva legal, o que não é o caso dos autos.

No caso em tela, continua, o Apelante, a causa de pedir remota da ação é o comércio ilegal de madeiras.

Argumenta ainda que o juízo
a quo
teria incorrido em
error in judicando
.

Sustenta ainda a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal por ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso.

Contrarrazões apresentadas no Id. 25044988.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo provimento recursal, conforme parecer anexado no Id. 89648475.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida é saber se houve ou não perda superveniente de interesse processual, em razão do disposto no art. 67 da Lei nº 12.651/2012 (atual Código Florestal).

Inicio o voto pela arguição incidental (via difusa) de inconstitucionalidade do art. 67 da Lei nº 12.651/2012.

Sustenta o Apelante acerca inconstitucionalidade do referido dispositivo legal por ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso.

Em se tratando de pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental, deveria a Relatora remeter os autos para o Órgão Especial, em observância à cláusula de reserva de plenário, conforme preconiza o art. 97 da Carta Magna,
in verbis:

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público
.

Somente não há a necessidade da remessa dos autos ao Órgão Especial, caso o plenário do Supremo Tribunal Federal ou o próprio Órgão Especial do Tribunal local já tenha apreciado a matéria, a teor do que dispõe o art. 949, parágrafo único, do Código de Ritos, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 949. Se a arguição for:

(...)

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

No
caso em apreço, o Tribunal Pleno deste Sodalício já analisou a questão, razão pela qual deixo de remeter os autos ao referido colegiado maior.

O dispositivo questionado pelo Apelante possui a seguinte redação,
in verbis:

Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo.

O Capítulo VI da Carta Magna, ao iniciar os seus comandos direcionados ao meio ambiente, já no seu primeiro artigo, traça uma orientação e, ao mesmo tempo, um direito para as atuais e futuras gerações à um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

No mesmo dispositivo legal estabelece ainda, uma obrigação e dever imposto a todos (poder público e coletividade), de preservar esse mesmo meio ambiente.

É este o regramento já estabelecido no art. 225,
“caput”
, da Carta Magna,
in verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Da simples leitura do referido dispositivo constitucional, tem-se claramente que a preservação ambiental deve ser uma constante a ser obedecida ao longo do tempo, de forma a perpetuar-se e manter-se equilibrado o meio ambiente.

Logo, a preservação ambiental não pode, jamais, retroceder.

Em outras palavras, o que o constituinte originário trouxe como
mens legis
é a diminuição, a cada dia, dos danos ambientais.

O que o art. 67 da Lei nº 12.651/12 alterou no ordenamento jurídico foi permitir a diminuição das áreas de reservas legais em percentuais inferiores até a data de 22 de julho de 2008, ou seja, permitiu a manutenção do desmatamento ilegal até a referida data para os imóveis com até quatro módulos fiscais.

Tal situação encontra em confronto direto com o que dispõe o art. 225,
“caput”
da Carta Magna e permite um retrocesso à preservação.

Logo, manifestamente inconstitucional o art. 67 da Lei nº 12.651/2012.

Nesse sentido já manifestou o Órgão Especial deste Sodalício,
in verbis:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 67 DA LEI N. 12.651/2012 - ISENÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL PARA PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES DE IMÓVEIS RURAIS DE ATÉ QUATRO MÓDULOS FISCAIS – NORMA QUE DEIXA DE OBSERVAR O ART. 186, I E II, ART. 225, CAPUT, §1.º, I E III, §3.º, BEM COMO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO DA VEDAÇÃO DE RETROCESSO EM MATÉRIA AMBIENTAL – PONDERAÇÃO IN CONCRETO ENTRE O DIREITO ADQUIRIDO À PROPRIEDADE E O DIREITO ADQUIRIDO METAINDIVIDUAL AO MEIO AMBIENTE PRESERVADO E EQUILIBRADO PARA A PRESENTE E ÀS FUTURAS GERAÇÕES – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL RECONHECIDA – ARGUIÇÃO ACOLHIDA. O Poder Constituinte Originário delimitou de forma expressa o âmbito de abrangência da proteção ambiental, aliada ao desenvolvimento sustentável, garantindo, com efeito, a livre iniciativa do trabalho, e o direito à propriedade, mas impôs, por outro lado, a inarredável diretriz da preservação ambiental para a atual e as futuras gerações, mormente porque estamos diante de recursos naturais esgotáveis acaso a intervenção humana não se alie ao dever de preservação, precaução e prevenção em termos ambientais. No aspecto da razoabilidade na norma descrita no art. 67 do Código Florestal, não verifico sua harmonia com o plano normativo constitucional, especialmente com o princípio da isonomia e da dignidade humana. A isenção legal teve por parâmetro a dimensão da terra [módulos fiscais], e sequer considerou a destinação dada a esse mesmo imóvel, questão muito mais relevante sob o ponto de vista social. Ademais, a diferenciação abarcou somente o pequeno proprietário ou possuidor rural, deixando os médios proprietários rurais - detentores de quatro e meio ou cinco módulos rurais - de fora do âmbito de proteção da norma. Deveras, para o médio proprietário rural, excluindo-se a área de reserva legal, que poderá variar de 20% a 80% nos termos do art. 12 da lei de regência, poderá a ele remanescer espaço de área inferior ao pequeno proprietário ou possuidor rural, o que se mostra de manifesta disparidade e desigualdade inconstitucional. É cogente a observância à função sócio ambiental da propriedade e da posse do imóvel rural, observados especialmente a área de reserva legal e a área de preservação permanente. Aplicabilidade: art. 225, caput o dever geral de proteção ambiental; art. 225, §1.º, I, o dever de restauração de processos ecológicos essenciais; art. 225, §1.º, III, a proibição de utilização de espaço especialmente protegido de modo a comprometer os atributos que justificam a sua proteção; art. 225, §3.º, o dever de reparação ao dano ambiental causado. Intenção de exigir que a propriedade e a posse atendam à sua função social, mas também ambiental. Com efeito, tais normas constitucionais não se dirigem apenas aos administrados, e à Administração Pública Direta e Indireta, mas também e principalmente ao legislador infraconstitucional, impondo-lhe mandados de otimização às normas constitucionais reguladoras do meio ambiente, e que observe o princípio da proibição do retrocesso, em questões da magnitude do meio ambiente, cuja problemática não é só interna, mas dos governos mundiais. Ponderação. No âmbito da proporcionalidade, não verifico que a isenção prevista no art. 67 da Lei n. 12.651/2012 se revista de adequação, na medida em que não contribui em nada para o fim almejado pela CF, qual seja, de proteção e preservação ambiental; além disso, vejo que o Estado se valeu do meio mais oneroso ao meio ambiente com o intuito de garantir o mínimo de liberdade dos proprietários e possuidores de até quatro módulos rurais, em claro prejuízo coletivo, violando o aspecto na necessidade ou exigibilidade; e, por fim, considerando a proporcionalidade em sentido estrito, tenho que é preferível ou vantajoso, numa visão valorativa, diante do caso concreto, e da relevância dos direitos em jogo, dizer que as desvantagens da restrição ao direito adquirido individual são infinitamente inferiores às vantagens de se observar o direito adquirido ao meio ambiente preservado e equilibrado. Demais disso, os valores constitucionais expressam direitos de terceira geração. Arguição de inconstitucionalidade reconhecida do art. 67 da Lei n. 12.651/2012. (TJ/MT - N.U 0166802-83.2015.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 10/03/2016, Publicado no DJE 17/03/2016)

Só pelo fundamento acima já seria o suficiente para declarar nula a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Mesmo se admitíssemos a constitucionalidade do art. 67 da Lei nº 12.651/12, posto que a sentença prolatada juiz sentenciante ocorreu antes da decisão do Órgão Especial deste Sodalício, ainda assim, deverá ser reformada a sentença objurgada, ante à total inaplicabilidade do referido dispositivo legal.

O art.67 da Lei nº 12.651/12 é direcionado às áreas de reserva legal.

Ao analisar a exordial, bem como os documentos que instruem o presente feito, constata-se que os fatos que desencadearam a presente Ação Civil Pública foi a prática de extração ilegal de madeira (em desacordo com o que foi autorizado pelo poder público).

Tanto é verdade que os pedidos formulados na exordial é a apreensão da madeira ilícita, bem como fixação de danos morais coletivos, conforme se infere no item 4 (Do Pedido – Id. 25042483),
in verbis:

4.) Ao final, a procedência do pedido, no intuito de condenar a Requerida no que segue:

4.1) obrigação de pagar quantia certa, em valor atualizado, a época da sentença, monetariamente, em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente, ou a entidade beneficente que execute atividades de educação ambiental, a ser recolhida ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, com base no valor da madeira apreendida ilicitamente;

4.2) obrigação de proceder a indenização pela ocorrência de danos morais coletivos, ante a ofensa ao sentimento difuso da coletividade, em valor atualizado, à época da sentença, monetariamente, em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente, ou à entidade beneficente que execute atividades de educação ambiental.

O Relatório Técnico nº 494/SEMA/SUAD/CFF/2007 (Id. 25042484) evidencia tal prática ao constatar divergência entre a quantidade de madeira encontrada no pátio da empresa e o saldo no SISFLORA da SEMA, o que resultou no Termo de Apreensão nº 101515/2007 e Auto de Infração nº 101419/2007, ambos acostados no Id. 25042486.

Soma-se a isto o fato desta Operadora do Direito, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento (RAI nº 101514/2012), ter dado provimento ao referido recurso no sentido de autorizar a realização de vistoria no pátio da empresa, ante à suspeita de prática de comércio irregular de madeira, conforme de pode observar no acórdão anexado nos Id’s. 25043977 e 25043978.

Em nenhum momento, o Apelante questiona desmatamento em área de reserva legal.

Como pode observar, o juízo
a quo
não incorreu em
error in judicando
, pois não houve a má aplicação da legislação (se admitíssemos a constitucionalidade do art. 67 da Lei nº 12.651/12, como afirmado anteriormente), mas sim em julgamento
extra petita
, haja vista ter julgado de forma diversa do pedido, o que também resulta na nulidade do
decisum
.

Insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça não considera julgamento
extra petita
quando o julgador, ao analisar os fatos descritos na exordial, conclui por uma qualificação jurídica não mencionada pela parte.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto,
in verbis:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. FALÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 4. A conclusão da Corte de origem está em harmonia com a
orientação do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual "não há julgamento extra petita quando o julgador, atendo-se aos fatos narrados (causa de pedir próxima) empresta-lhes qualificação jurídica não indicada expressamente pela parte (causa de pedir remota).
Vige, nesses casos, a máxima segundo a qual o juiz, conhecendo a causa, deve aplicar o direito à espécie, consagrada na Súmula nº 456 do STF, no art. 257 do RISTJ e também nos brocardos iura novit curia e da mihi factum dabo tibi jus" (AgInt no REsp 1.364.494/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 17/4/2017). (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1473642/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020) (NEGRITEI)

Não é o caso dos autos, onde a sentença prolatada pelo juízo
a quo
esta complementa dissociada dos fatos e dos pedidos.

Por fim, saliento que não é possível este Sodalício julgar diretamente o mérito da ação (teoria da causa madura), ante à necessidade de dilação probatória para aferir se houve ou não extração ilegal de madeira.

Diante do acima exposto, conheço do presente recurso e, DOU-LHE PROVIMENTO para declarar nula a sentença prolatada pelo juízo
a quo
com retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022